Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu curatela provisória em favor da esposa do agravante, nos autos de ação de interdição. A decisão agravada baseou-se em relatório médico remoto que apontava “quadro demencial em investigação”. O agravante alegou ausência de prova contundente de incapacidade, risco patrimonial relacionado à agravada, e ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e probatórios que justifiquem a imposição de curatela provisória, especialmente diante da alegada ausência de prova robusta da incapacidade civil do agravante e da natureza excepcional da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A curatela provisória é medida excepcional, que somente deve ser deferida diante de prova robusta e inequívoca da incapacidade civil do interditando.
4. A documentação médica apresentada é frágil, por ter sido produzida em consulta remota, por profissional sediado em outro estado, e indicar apenas quadro demencial “em investigação”, sem diagnóstico conclusivo.
5. A idade avançada ou debilidades físicas, por si só, não são suficientes para justificar a interdição provisória, quando não há indícios concretos de incapacidade de exprimir a vontade ou gerir os atos da vida civil.
6. O procedimento de interdição exige ampla instrução probatória, conforme arts. 747 e seguintes do CPC, incluindo entrevista judicial, laudo pericial e relatório psicossocial, inexistentes na fase atual do processo.
7. A existência de conflito familiar relevante, incluindo suspeita de movimentações financeiras indevidas pela curadora nomeada, impõe cautela adicional na imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A curatela provisória somente pode ser deferida diante de prova robusta e inequívoca da incapacidade civil do interditando.
2. Relatórios médicos inconclusivos ou realizados por telemedicina, sem acompanhamento direto do paciente, não são suficientes para fundamentar a imposição de curatela.
3. O procedimento de interdição exige prévia instrução probatória adequada, com a realização de entrevista judicial, laudo pericial e relatório psicossocial.
4. A decretação de interdição, por sua natureza excepcional, não se justifica na ausência de risco concreto e atual à pessoa ou ao patrimônio do interditando.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, art. 4o, III; CPC, arts. 300, 747 a 752; Lei 13.146/2015, art. 87.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963320, AI 0735581-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 30.01.2025, DJe 11.02.2025.